Tribunal: TJDFT
Processo: 0702549-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação e recurso adesivo. Contrato de empreitada. Cobrança e reconvenção. Preliminares rejeitadas. Gratuidade de justiça. Preclusão lógica. Deserção inexistente. Mérito. Serviços executados. Prova documental. Responsabilidade do empreiteiro por danos na obra. Multa contratual. Litigância de má-fé. Inocorrência. Sentença mantida. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ambas as partes, fixando condenações recíprocas e repartindo os ônus sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se subsiste a gratuidade de justiça concedida à construtora e se é cabível o benefício ao condomínio; (ii) verificar a ocorrência de deserção do recurso adesivo; (iii) estabelecer se a construtora faz jus ao recebimento integral ou majorado dos serviços prestados; (iv) determinar se o condomínio tem direito à majoração da restituição, aplicação de multa contratual e indenização suplementar; (v) analisar a existência de litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. Se a parte impugnante não apresentou prova capaz de infirmar a hipossuficiência alegada pelo beneficiário da benesse, deve subsistir o benefício.
4. O recolhimento voluntário do preparo pela parte que requer a gratuidade acarreta preclusão lógica do pedido formulado no recurso adesivo.
5. A pretensão da construtora de receber valor superior ao fixado não encontra respaldo, se não tiver comprovado a execução integral dos serviços alegados (CPC, art. 373, I; CC, arts. 612 e 619).
6. O pedido de lucros cessantes não prospera por ausência de comprovação objetiva e por não se tratar de rescisão imotivada do contrato (CC, art. 623).
7. A construtora não demonstrou direito à restituição por materiais retidos, inexistindo prova de desequilíbrio patrimonial ou enriquecimento sem causa do condomínio (CPC, art. 373, I; CC, arts. 475 e 884).
8. A restituição pleiteada com base em confissão de dívida não se justifica, se os valores já foram considerados na condenação principal.
9. A aplicação de multa contratual (CC, arts. 408 e 416) não é cabível se configurar cumulação indevida com a reparação integral dos danos já deferida.
10. O empreiteiro responde pelos danos causados por conduta negligente na execução da obra, como a retirada indevida do telhado e defeitos na laje e nas janelas (CC, arts. 186, 389, 402, 618 e 927).
11. A litigância de má-fé exige dolo processual (CPC, art. 80).

IV. Dispositivo
12. Recursos não providos.

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 85, § 2o e § 11, 99, § 3o, 319, 320, 321, 330, §1o, 343, 373, 485, 492, 997; CC, arts. 186, 389, 393, 402, 408, 416, 475, 612, 618, 619, 623, 884, 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 481; TJDFT, Acórdão 1302931, Apelação no 0712163-35.2019.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 19/11/2020.